Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SOBRA DE SALÁRIO E PENSÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA.
1. Reputa-se válida a intimação pessoal da devedora para quitar voluntariamente o débito determinada no endereço já constante nos autos principais, à luz do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC.
2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é absoluta, sendo, portanto, possível a sua flexibilização quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela parte exequente. Precedentes.
3. Considerando que a quantia remanescente decorre de sobra financeira, revela-se possível a constrição, uma vez que se presume tratar de valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso. Precedentes.
4. A penhora de salário/pensão incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.